Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-46.2019.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001782-46.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0006-75 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 09. TESES VINCULANTES. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PERCENTUAL. TEMA 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada por Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente relativa ao Auto de Infração n. 111.103, lavrado em 15 de janeiro de 2009, com decisão administrativa final proferida apenas em 22 de março de 2019.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando o prazo decorrido entre a lavratura do auto de infração e a decisão final; (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério percentual ou equitativo.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa à prescrição em processos administrativos ambientais no Estado de Mato Grosso foi definitivamente pacificada pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09, julgado em 22 de julho de 2024 pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas teses possuem caráter vinculante.

4. As teses fixadas no IRDR estabelecem que a prescrição da pretensão punitiva prevista no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contado da data da prática do ato ou da cessação da atividade infracional, sendo aplicáveis as causas interruptivas previstas no artigo 20, incisos I e III, do mesmo Decreto.

5. O IRDR reconheceu a coexistência da prescrição intercorrente administrativa, que ocorre quando o procedimento de apuração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, sendo interrompida apenas por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, conforme artigo 19, parágrafo 2o, e artigo 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6. No caso concreto, entre a notificação da parte autuada, ocorrida em 20 de abril de 2011, e a decisão administrativa final, proferida em 22 de março de 2019, transcorreu prazo superior a três anos, configurando a prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

7. A tese recursal do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se limita ao prazo para lavratura do auto de infração, restou definitivamente superada pelas teses vinculantes fixadas no IRDR Tema 09.

8. Quanto aos honorários advocatícios, o valor atribuído à causa, de R$ 134.704,40, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que justificariam a aplicação do critério equitativo previsto no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

9. A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o arbitramento equitativo de honorários advocatícios somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos presentes autos.

10. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 13.470,40, com base no artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, observou corretamente o critério percentual aplicável à espécie.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1.Nos processos administrativos ambientais regidos pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013, aplicam-se de forma paralela e independente a prescrição da pretensão punitiva, com prazo de cinco anos para conclusão do procedimento contado da prática do ato infracional, e a prescrição intercorrente, que se configura pela paralisação do processo por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos, conforme teses vinculantes fixadas no IRDR Tema 09 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. A fixação de honorários advocatícios pelo critério percentual mantém-se quando o valor da causa se situa dentro de parâmetros ordinários, não se aplicando o arbitramento equitativo previsto no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.986/2013, artigos 19, caput e parágrafo 2o, e 20, incisos I, II e III e parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos 2o, 3o, I, e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09, julgado pela Seção de Direito Público em 22.07.2024; STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1782-46.2019.8.11.0082

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
COMERCIAL AMAZONIA DE PETRÓLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da presente Ação Declaratória ajuizada por
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda
, julgou procedente os pedidos formulados, a fim de declarar a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente da infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 111.103.

Condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 13.470,40 (treze mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que, não houve prescrição da pretensão punitiva, uma vez que esta se refere ao prazo conferido à Administração para iniciar a apuração da prática infracional, contado da data da ocorrência do fato, e não ao prazo total de duração do processo administrativo.

Argumenta que, o artigo 19, §1o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é claro ao estabelecer que se considera iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração, sendo que após iniciado o procedimento, passa a correr apenas a prescrição intercorrente.

Quanto aos honorários advocatícios, invoca o Tema 1.255 do STF sobre a possibilidade de fixação equitativa quando os valores forem exorbitantes, requerendo o sobrestamento da matéria até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 85, §8o do CPC.

Requer, então, a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados improcedentes, e, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 314442394, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente da Administração Pública Estadual em processo administrativo ambiental.

De acordo com o que se verifica dos argumentos vertidos pelo recorrente, este demanda no sentido de afastar o reconhecimento da prescrição, a sustentar a interpretação restritiva do artigo 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como questiona a fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A primeira argumentação estabelecida pelo recorrente refere-se à suposta inexistência de prescrição da pretensão punitiva, a sustentar que esta modalidade prescricional se limita ao prazo conferido à Administração para iniciar a apuração mediante lavratura do auto de infração, não se estendendo ao prazo total de duração do processo administrativo.

É certo que, a matéria objeto dos presentes autos se encontra definitivamente pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, mediante o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), realizado em 22-7-2024 pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nessa oportunidade, restaram fixadas teses vinculantes que esclarecem de forma definitiva a aplicação das modalidades prescricionais no âmbito dos processos administrativos ambientais estaduais. Confira-se o teor das teses:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

O IRDR reconheceu expressamente a coexistência dos institutos das prescrições punitiva e intercorrente durante o trâmite do processo administrativo ambiental, a estabelecer que ambas as modalidades correm de modo paralelo e devem ser analisadas de forma individualizada.

Nesse contexto, a tese recursal do Estado de Mato Grosso, embora já tenha encontrado acolhida em precedentes anteriores desta Corte, restou definitivamente superada pelas teses fixadas no IRDR Tema 09, que possui caráter vinculante para todos os órgãos jurisdicionais do Estado.

Outrossim, a fundamentação da sentença encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado, uma vez que aplicou corretamente as teses do IRDR ao caso concreto.

A verificar os elementos fáticos constantes dos autos, observa-se que o Auto de Infração se deu em 15-1-2009, a notificação da parte autuada, em 20-4-2011, a apresentação de defesa administrativa, em 25-6-2012, e, por fim, a decisão administrativa final em 22-3-2019

Entre a data da notificação e a decisão administrativa final transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, o que caracteriza a prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Nessa esteira, não prospera a argumentação recursal, uma vez que restou devidamente configurada a ocorrência da prescrição, em conformidade com as teses fixadas no IRDR vinculante.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, o recorrente invoca o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Ocorre que o valor da causa no presente feito não se enquadra nas hipóteses excepcionais que justificariam a aplicação da equidade prevista no artigo 85, § 8o, do CPC.

O valor atribuído à causa não é exorbitante nem irrisório, a se situar dentro dos parâmetros ordinários que permitem a aplicação regular dos percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, já pacificou que o arbitramento equitativo só se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos.

Confere-se que foi atribuído o valor de R$ 134.704,40 (centro e trinta e quatro mil setecentos e quatro reais quarenta centavos) à ação, porquanto, não há como se aplicar o disposto pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, mantém-se a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, conforme estabelecido na sentença.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025